Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723082-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE: RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA PEREIRA DA SILVA e NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO em favor de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, nos autos do processo n.o 0702113-04.2025, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 72727175), as impetrantes narram que o paciente foi preso por supostamente descumprir medida protetiva. Argumentam que a decisão se limitou a reproduzir argumentos genéricos sobre a gravidade do fato, sem indicar evidências concretas, de forma individualizada, que justificariam a segregação cautelar do paciente. Salientam que não há nos autos “qualquer elemento que demonstre a presença de dolo específico por parte do paciente. Ao contrário, o que se observa são diversos relatos de terceiros que, preocupados com a postura da noticiante, advertiram o paciente acerca do risco de ser injustamente envolvido em situações que poderiam comprometer sua liberdade, diante da instabilidade emocional da ex-companheira”. Argumentam que “o próprio histórico processual aponta para motivação emocional por parte da noticiante, que já havia anteriormente registrado boletim de ocorrência contra o paciente (...), mas posteriormente voltou atrás, admitindo que suas alegações decorreram de crises emocionais e ciúmes”. Discorrem que o paciente é empresário, tem loja e funcionários que dependem de sua administração e a sua permanência na prisão trará consequências de ordem pessoal, psicológica e financeira. Defendem que o paciente não perseguiu sua ex-companheira, tampouco descumpriu medida protetiva. “Ao contrário, as imagens relevam que foi a própria suposta vítima quem, ciente da presença do paciente, o seguiu dentro de um estabelecimento comercial, distorcendo deliberadamente os fatos para sustentar uma versão que não encontra amparo na realidade”. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que E.D.J.D.S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA, as quais foram parcialmente deferidas, nos seguintes termos (Id 72727192): “E. D. J. D. S., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA, residente e domiciliado no(a) COMERCIANTE Endereço Residencial: (...), apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 1155/2025 DEAM I, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que se relacionou amorosamente com RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA por 1 ano e três meses, que estão separados há uma semana e que não possuem filhos em comum; Que já registrou a ocorrência de no 9070/2024-30a DP em desfavor de RONI JACSON; Que, apesar de não coabitarem, RONI JACSON pernoitava na casa da declarante quase todos os dias; Que descobriu que RONI JACSON está mantendo relações extraconjugais, razão pela qual decidiu romper o relacionamento, todavia ele não aceita e, desde então, passou a persegui-la; Que foi incisiva com RONI JACSON quando disse que não tem mais interesse na relação, mas não foi o suficiente; Que, no dia 19/03/2025, pela manhã, RONI JACSON deixou um bilhete embaixo da porta da declarante, com um chocolate, a fim de forçar um contato, mas ela não o respondeu; Que, além disso, diante da insistência de RONI JACSON, a declarante bloqueou o contato telefônico dele em todas as redes sociais; Que, ainda no dia 19/03/2025, pela noite, RONI JACSON voltou à residência da declarante e entrou no local, sem o consentimento dela, mais uma vez, numa tentativa de convencê-la a reatar; Que, novamente, deixou claro para RONI JACSON que não quer qualquer tipo de contato, mas ele continuou monitorando a declarante; Que hoje (24/03/2025), por volta das 7h, quando estava malhando, viu RONI JACSON na academia; Que, apesar de RONI JACSON não ter abordado a declarante, ela se sentiu bastante intimidada, pois ele tem conhecimento de que ela treina nesse horário, enquanto ele, em contrapartida, nunca frequentou a academia nesse horário; Que está se sentido coagida, pois RONI JACSON tem feito tudo isto a fim de deixá-la ainda mais vulnerável. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu NÃO ser acolhida". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: E. D. J. D. S. e APLICO a RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: a residência da requerente. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. (...).” (grifos nossos.) As medidas protetivas foram mantidas por meio da decisão de Id 230281368 (dos autos de origem). Em 06/06/2025, E.J.D.S. registrou Ocorrência Policial informando (Id 238704577 dos autos de origem): “Que manteve um relacionamento com RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA que durou 1 ano e 3 meses. Que chegaram a residir juntos por pouco tempo, contudo, quando percebeu que RONI tinha problemas de caráter, tirou-o de sua casa. Que mesmo tendo encerrado o relacionamento, RONI continuou nas proximidades de sua casa. Que RONI sempre mudava para casas próximas à sua. Que já registrou ocorrências no passado, nas quais foram deferidas medidas protetivas. Que no passado pediu que as medidas protetivas fossem revogadas, pois estava fragilizada mentalmente, e acabou reatando o relacionamento. Que nessa época, teve uma recaída e trocou mensagens com RONI, durante a vigência das protetivas. Contudo, os problemas de relacionamento voltaram, e precisou novamente requerer medidas protetivas, as quais estão vigentes atualmente. Ressalta que RONI é narcisista, e que causou muitos danos psíquicos à declarante. Que nunca precisou tomar nenhum remédio e sempre teve uma vida saudável, contudo, após o relacionamento com RONI está fazendo o uso de diversos remédios controlados. Que está sofrendo de depressão, ansiedade e transtorno afetivo bipolar. Que hoje tem certeza de que foi o relacionamento com RONI que desencadeou todos esses problemas. Que mesmo com medidas protetivas vigentes, RONI continua rondando as proximidades de sua casa. Que RONI fez várias cópias de chave do portão do prédio onde mora, e ficava entrando e perseguindo a declarante. Que precisou trocar a chave da porta do apartamento, porém RONI deixava presentes em sua porta. Que na última terça-feira (03/06/2025), quarta (04/06/2025) e quinta-feira (05/06/2025), encontrou RONI no mercado na esquina de sua casa. Que na última semana também encontrou RONI próximo de sua casa e possui vídeo dessa ocasião. Que quando vê RONI, fica em pânico, pois tem medo de represálias. Que RONI ofereceu 4 mil reais para sua amiga, para que esta persuadisse a declarante para retirar as medidas protetivas. Que RONI já foi preso por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo. Que RONI abriu uma loja no centro chamada RJ MAROMBA.” (grifos nossos). Diante desse fato, decretou-se a prisão preventiva do paciente (Id 72727196): “(...) Verifica-se que já há medida protetiva anteriormente imposta ao ofensor (Doc. Id 230237915), e a sua regular intimação por Oficial de Justiça (Doc. Id. 230307735), motivo pelo qual não há que ser falar em deferimento de novas medidas protetivas. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, em evidente descumprimento das medidas impostas; o seu acautelamento se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitadas encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica no momento em que o requerido se aproxima da vítima, estando próximo à casa desta, em um mercadinho, nos dias: terça-feira (03/06/2025), quarta (04/06/2025) e quinta-feira (05/06/2025) (Doc. Id. 238704577). Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA, (...).” (grifos nossos). De acordo com o que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da prática, em tese, dos delitos de perseguição e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar. Salientam as impetrantes que não há nos autos “qualquer elemento que demonstre a presença de dolo específico por parte do paciente. Ao contrário, o que se observa são diversos relatos de terceiros que, preocupados com a postura da noticiante, advertiram o paciente acerca do risco de ser injustamente envolvido em situações que poderiam comprometer sua liberdade, diante da instabilidade emocional da ex-companheira”. Defendem que o paciente não perseguiu sua ex-companheira, tampouco descumpriu medida protetiva. “Ao contrário, as imagens relevam que foi a própria suposta vítima quem, ciente da presença do paciente, o seguiu dentro de um estabelecimento comercial, distorcendo deliberadamente os fatos para sustentar uma versão que não encontra amparo na realidade”. Entretanto, o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para exame aprofundado de análise de provas. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PARTE DO ILÍCITO APREENDIDO SOB AS VESTES DA FILHA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE OS RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. De início, sobre as teses de que não há prova concreta que demonstre que o agravante tenha utilizado ou instruído o menor a ocultar a droga, apenas relatos policias, além da alegação de agressões sofridas durante a prisão pelo agravante, as quais estariam comprovadas por laudo pericial, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 3. Ademais, verifico que não há como discutir sobre a ausência de fundamentação do decreto constritivo e sua manutenção, pois o acórdão combatido não tratou da questão, por se tratar de mera reiteração de outro habeas corpus impetrado anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 214.129/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025. Grifos nossos.) Ademais, como pontuou o Magistrado a quo, o paciente estava em mercado nas proximidades da residência da vítima, fato que possivelmente acarretaria o encontro com ela e, por consequência, o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante devido ao descumprimento de medidas protetivas impostas por cinco vezes. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o agravante alega desproporcionalidade da prisão, argumentando que as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem e que possui condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC 804.604/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1o do Código de Processo Penal - CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada, o que se verificou na hipótese dos autos. 3. Presentes elementos concretos para justificar a decretação da prisão preventiva na sentença, para garantia da ordem pública. A negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, que desferiu tapas, chutes e puxões de cabelo - em três ocasiões contra a vítima adolescente -; descumpriu por quatro vezes decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima; ofendeu a integridade física da jovem em três oportunidades; ameaçou a ofendida ao afirmar que quebraria seus dentes e a mataria; constrangeu a adolescente a sair de sua residência, obrigando-a a ir para a sua casa; e perseguiu a vítima, agredindo-a, ameaçando-a e restringindo sua liberdade, em razão do término do relacionamento. Destacou-se, diante das circunstâncias dos crimes praticados, que o réu fez da vida da vítima um verdadeiro pesadelo, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 906.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pela necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica, conforme art. 313, III, do CPP. 4. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 985.415/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 981.831/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR